Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: RENATA PORTO STYPULKOWSKI EMBARGADO: FABRICIA FARIAS CAMPOS, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora